Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004189-50.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Advocacia administrativa, Cerceamento de Defesa, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (IMPETRANTE), Dr. Guilherme Carlos Kotovicz (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), AGNALDO PEREIRA DE BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. MULTA PROCESSUAL. ART. 265 DO CPP. AFASTADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o multou em dez salários-mínimos, por
abandono processual
.

2.

A sessão do Tribunal do Júri havia sido designada e remarcada por duas vezes, a última para 07/02/2025. O advogado, que reside em Cuiabá (aproximadamente 708 km de distância), solicitou participação por videoconferência, mas o Juízo exigiu sua presença física.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O impetrante alega que a decisão do magistrado foi ilegal e abusiva, violando suas prerrogativas profissionais e o direito do réu à ampla defesa. Ele defende a nulidade dos atos processuais e o afastamento da multa, argumentando que a impossibilidade de comparecer presencialmente decorreu de um ato judicial arbitrário, pois a comunicação exigindo sua presença foi feita na véspera do julgamento.

4.

O Juízo
a quo
prestou informações, esclarecendo que a presença física do advogado é essencial no Tribunal do Júri, que a participação virtual do réu foi autorizada, e que o advogado não compareceu, caracterizando abandono. Afirmou ainda que não houve gravação da sessão porque o julgamento sequer foi iniciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Da Participação Virtual do Advogado
: O Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de participação remota do advogado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Diferentemente do réu (art. 185, CPP), que pode ser interrogado por videoconferência, a presença física do defensor é necessária para garantir a
plenitude da defesa
, especialmente em atos como a
quesitação
(Art. 485, CPP), que ocorrem na sala secreta e exigem o sigilo das votações, incompatível com a gravação de vídeo. Portanto, o indeferimento do pedido do impetrante de participar virtualmente não configura ilegalidade.

6.

Do Abandono do Processo e Multa
: O art. 265 do Código de Processo Penal previa a aplicação de multa ao advogado que abandonasse o processo sem motivo justificado. Contudo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento recente, firmou entendimento pela inaplicabilidade de tal sanção, com base em duas razões:

o

Inconstitucionalidade
: A imposição de multa por autoridade judicial a advogado viola as prerrogativas da advocacia.

o

Alteração Legislativa
: A
Lei no 14.752/2023
excluiu do art. 265 do CPP a aplicação da multa aos advogados. A jurisprudência do STJ (RMS n. 72.211-SP) entende que a revogação desse dispositivo possui
efeitos retroativos
para abarcar casos como o presente.

o

Portanto, a pena de multa de 10 salários-mínimos é ilegal e deve ser afastada.

7.

Do Cerceamento de Defesa e Nulidade
: A destituição do advogado da defesa do réu, que é ato do juiz para evitar o cerceamento de defesa, não causou prejuízo, pois a sessão foi adiada por três vezes, e o réu teve a oportunidade de constituir novo defensor. O fato de o réu ter manifestado o interesse de continuar com o impetrante deve ser respeitado, por se tratar de um direito do acusado de escolher seu defensor. Assim, o mandado de segurança é parcialmente concedido para viabilizar a habilitação do advogado e para afastar a multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar ao juízo que habilite o impetrante no processo, conforme a vontade de seu constituinte, e para afastar a multa de 10 salários-mínimos a ele imposta. No mais, mantida a decisão do juízo
a quo
, inclusive quanto à obrigatoriedade da presença física do advogado em plenário.

Tese de Julgamento
: "A ausência do advogado à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por falta de comparecimento físico, configura abandono processual, visto que a participação por videoconferência não é amparada pela legislação. No entanto, a pena de multa prevista no art. 265 do CPP é ilegal e deve ser afastada, em razão da revogação do dispositivo pela Lei no 14.752/2023, e em respeito às prerrogativas da advocacia. A destituição do defensor deve ser revertida se o réu manifesta a vontade de ser defendido por ele, mas a participação em plenário continua a exigir a presença física."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Lei no 14.752/2023
: Alterou o art. 265 do CPP, excluindo a multa ao advogado por abandono processual.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 185 (interrogatório do réu por videoconferência), art. 265 (abandono de processo), art. 485 (sala secreta de quesitação).

Súmula 523 do STF
: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Jurisprudência do STJ
: Recurso em Mandado de Segurança (RMS) n. 72.211-SP e Recurso Especial (REsp) n. 2.108.775/PR, que afastam a aplicação da multa do art. 265 do CPP.

Jurisprudência do TJMT
: Mandado de Segurança (N.U 1001191-46.2024.8.11.0000), que também firmou o entendimento pela inaplicabilidade da multa.

Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Evanilson Miguel de Souza Amorim, advogado, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Penal no 000082788.2005.8.11.0087, na qual figura como réu Agnaldo Pereira de Barros, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima),

e no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II,

na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante narra que, desde o ano de 2021, passou a atuar como advogado do réu no referido processo, tendo participado de todos os atos processuais. Relatou que a sessão do Tribunal do Júri foi inicialmente designada para 28/11/2024, mas, devido a problemas de saúde do acusado (depressão), requereu a redesignação da sessão, sendo o julgamento remarcado para 17/12/2024 e, posteriormente, para 07/02/2025.

Alega que, em 29/01/2025, comunicou ao juízo que o réu estava internado com Covid-19, anexando documentos comprobatórios, sem, contudo, requerer o adiamento do julgamento. Afirma que, em 05/02/2025, o magistrado proferiu decisão determinando a intimação do impetrante para comparecer à sessão de julgamento, ameaçando-o, caso não comparecesse, com a aplicação de multa por abandono do processo, sem, no entanto, especificar se o comparecimento deveria ser presencial ou virtual.

Em 06/02/2025, ao tomar ciência da decisão supracitada, o impetrante peticionou, requerendo respeito à advocacia por ele exercida, ressaltando que jamais faltou a qualquer ato processual e que as ameaças de multa eram desnecessárias e desrespeitosas. Ao final, informou que tanto o acusado quanto ele participariam da sessão de julgamento, por videoconferência. Todavia, na mesma data, o magistrado indeferiu o pedido, determinando o comparecimento presencial do advogado, sendo cientificado da referida decisão às 17h22, da véspera da sessão.

Destaca que o local do julgamento (Guarantã do Norte/MT) dista aproximadamente 708 km de Cuiabá/MT, onde reside e mantém seu escritório, impossibilitando seu deslocamento a tempo. No dia 07/02/2025, ao tentar acessar remotamente a sessão, foi impedido de ingressar no ambiente virtual pelo magistrado que declarou o abandono processual do advogado, aplicando-lhe multa de dez salários-mínimos, além de destituí-lo da defesa do réu.

O impetrante sustenta que tais atos configuram abuso de autoridade e cerceamento de defesa, violando seus direitos e prerrogativas profissionais, bem como, os direitos fundamentais do réu ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que a decisão do magistrado afronta a Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXIII, XXXIV e LXIX), o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) e a Súmula 523 do STF, que dispõe sobre a nulidade absoluta da falta de defesa no processo penal

Diante disso, requer a concessão da segurança, em liminar, para suspender todos os atos processuais praticados a partir das 09h00 do dia 07/02/2025, incluindo a destituição da defesa e a multa aplicada, restabelecendo sua atuação no processo e garantindo a regularidade da defesa técnica do réu. Requer, ainda, que seja solicitada à autoridade coatora a disponibilização das mídias das sessões realizadas em 28/11/2024 e 07/02/2025, a fim de comprovar os abusos praticados pelo magistrado.

No mérito, pugna pela concessão da segurança para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir das 09h00 do dia 07/02/2025.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 268331288 a 268335276.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido pelo douto Relator em Substituição, apenas para assegurar ao acusado o direito de escolher o advogado que patrocinará sua defesa, determinando-se a sua intimação para informar se deseja ser assistido pelo impetrante, pela Defensoria Pública ou se pretende constituir outro advogado.

Determinou-se ao juízo a disponibilização das mídias das sessões realizadas em 28/11/2024 e 07/02/2025, conforme requerido pelo impetrante, a fim de garantir a ampla análise dos fatos e a eventual verificação de abusos.

As informações foram prestadas a tempo e modo (id. 271269885)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha recomenda a concessão parcial do
mandamus
, apenas para ratificar a liminar concedida.

É o relato.

Voto.

Conforme relatado, o douto advogado manejou o presente mandado de segurança alegando a violação de suas prerrogativas funcionais.

A alegação principal do é a de que teria ocorrido abuso de autoridade e cerceamento de defesa por parte do magistrado em processo afeto ao Tribunal do Júri da comarca de Guarantã do Norte/MT.

O advogado, que atua no caso desde 2021, teve o julgamento de seu cliente remarcado duas vezes, a última para 7 de fevereiro de 2025.

Relata que, no dia 29 de janeiro de 2025, comunicou ao juízo que seu cliente estava internado com Covid-19, sem formular pedido de adiamento.

Pouco antes da data do julgamento, em 5 de fevereiro, o juiz o intimou, sob ameaça de multa, a comparecer à sessão.

O advogado, que reside em Cuiabá, distante 708 km de Guarantã do Norte, peticionou no dia 6 de fevereiro informando que participaria por videoconferência, mas o juiz indeferiu o pedido no mesmo dia, determinando a presença física e comunicando a decisão às 17h22, na véspera do julgamento.

Alegou que, devido à distância entre as cidades, não conseguiu comparecer presencialmente.

Ao tentar acessar a sessão virtualmente no dia 7 de fevereiro, relatou que foi “impedido” pelo magistrado, que declarou o abandono processual, aplicou-lhe uma multa de dez salários-mínimos e o destituiu da defesa.

O impetrante argumenta que essa decisão viola seus direitos profissionais e o direito do réu à ampla defesa, configurando nulidade absoluta, conforme a Súmula 523 do STF.

Por isso, pugnou pela nulificação dos atos processuais havidos após o dia 7 de fevereiro de 2025, bem como o restabelecimento de sua atuação no caso e a disponibilização das mídias das sessões para comprovar os abusos.

Registro o teor dos valiosos informes prestados pela autoridade judicial:

“Informo que, em 09/05/2005, foi recebida denúncia contra o acusado BENEDITO DA SILVA RONDON pela suposta prática do
delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima),
em relação à vítima AGNALDO,
combinado com o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, em relação à vítima NAIR, e artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal, na forma do artigo 69, pelos
fatos ocorridos em 20/10/2004
.
Tendo
sido frustrada a citação pessoal do acusado, determinou-se sua
citação por edital
. Diante de sua inércia, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP.

O acusado
permaneceu foragido por mais de treze anos, entre 04/11/2007 e 13/12/2020,
dificultando o prosseguimento da ação penal e a aplicação da lei. Após sua localização, o processo retomou seu curso, tendo sido encerrada a instrução da primeira fase e
proferida decisão de pronúncia.

Em 28/11/2024, data designada para a sessão de julgamento, a defesa requereu a redesignação do ato, alegando que o acusado se encontrava em estado depressivo
e apresentava Transtorno do Pânico, Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social). Argumentou, ainda, que, em razão dessas condições, não poderia comparecer ao Tribunal do Júri, pois estaria sob efeito de medicações que lhe causariam perturbação cognitiva temporária.

No entanto, ao ser oficiado o CREAP
de Cuiabá/MT para informar se o acusado realizava tratamento no local e há quanto tempo, a unidade respondeu que: “De acordo com nossos registros
, o paciente
Benedito da Silva Rondon, nascido em 14/12/1962
, esteve em nossa unidade pela primeira vez, para uma consulta eletiva, na data de 27/11/2024”, ou seja, procurou tratamento apenas na véspera da sessão de julgamento.

Posteriormente, em 29/01/2025, a defesa informou que o acusado testou positivo para COVID-19 e estaria sob cuidados médicos. Em 05/02/2025, foi proferida decisão mantendo a solenidade designada para 07/02/2025, facultando ao acusado a participação virtual, acompanhado, inclusive, por profissional de saúde.

Na sequência, a defesa peticionou informando que tanto o acusado quanto seu advogado participariam da sessão virtualmente.
Considerando que a presença física do advogado é essencial para o acompanhamento integral dos atos do julgamento e a garantia da plenitude da defesa, bem como para evitar comprometimento do sigilo das votações, pois, durante a quesitação, seria necessário filmar os jurados, além dos riscos de falhas técnicas que poderiam prejudicar o andamento do julgamento, este Juízo determinou a intimação do advogado sobre a obrigatoriedade de sua presença física, sendo autorizada apenas a participação virtual do acusado e de eventuais testemunhas.

Na data de 07/02/2025, a sessão de julgamento teve início, com a confirmação da presença virtual do acusado, conforme autorização prévia deste Juízo. No entanto, constatou-se a ausência injustificada do advogado, prejudicando novamente a realização do julgamento, assim como já ocorrera na sessão de 28/11/2024, que foi adiada em razão da apresentação tardia de atestado médico pelo acusado, às 06h17 do dia designado para o julgamento, conforme decisão de ID 176895687.

Diante da ausência injustificada do impetrante, que fora devidamente intimado para o ato, restou declarado o abandono do processo por parte deste, sendo determinada a expedição de ofício ao órgão correcional da OAB/MT para ciência dos fatos, nos termos do artigo 265 do CPP, além da aplicação de multa no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Conforme registrado na ata de julgamento (ID 183124186), o acusado compareceu virtualmente à sessão e foi devidamente cientificado da ausência injustificada de seu advogado. Foi-lhe concedido o prazo de 10 dias para constituir novo defensor, sob pena de sua defesa ser assumida pela Defensoria Pública. Diante disso, a sessão de julgamento foi, pela terceira vez, redesignada, agora para 07/03/2025, às 09h, na modalidade presencial, sendo facultada a participação virtual apenas ao acusado, à vítima e às testemunhas.

No que tange à tese da defesa levantada no presente mandado de segurança, este Juízo entende que não merece acolhimento, pois não pode ser responsabilizado pela falta de conhecimento técnico do advogado para ingressar na audiência, visto que tal circunstância decorre da esfera de atuação e responsabilidade exclusiva da defesa. Ademais, ressalta-se que a intimação previa a participação presencial do advogado, e não por videoconferência. Ainda assim, observa-se que o réu conseguiu acessar a sessão remotamente, comprovando que o link encaminhado estava ativo e funcional, afastando qualquer alegação de falha técnica atribuída a este Juízo.

Cumpre esclarecer que, em atendimento à determinação constante no presente mandado de segurança, o acusado foi devidamente intimado para informar se deseja ser assistido pelo impetrante, pela Defensoria Pública ou se pretende constituir outro advogado.

Por fim, quanto à disponibilização das mídias referentes às sessões realizadas em 28/11/2024 e 07/02/2025, informa-se que não houve gravação, pois as sessões sequer foram abertas, tendo os presentes sido dispensados. Ademais, ainda que tivessem sido iniciadas, apenas os depoimentos e interrogatórios são registrados pelo Juízo, conforme procedimento adotado pelo Código de Processo Penal.”

Anoto, ademais, que o douto causídico, no presente feito, postulou pela realização de sustentação oral, no dia anterior à realização de sessão virtual, ou seja, a destempo, mas, ainda assim, o julgamento foi adiado para a sessão do dia 21/08/2025.

Como se vislumbra, é possível constatar, tanto por parte do impetrante quanto do paciente, atuações potencialmente voltadas à procrastinação do andamento processual, com inúmeros pedidos de adiamentos, em ação penal que se reporta a
crimes praticados nos idos de

2004, tendo o réu permanecido foragido por mais de uma década.

Além disso, observa-se que, desde a primeira designação da sessão de julgamento, o magistrado expressamente consignou a
obrigatoriedade da presença física do defensor no plenário do Júri
, facultando ao réu a possibilidade de participação por videoconferência.

Não identifico, portanto, qualquer ilegalidade na decisão judicial que indeferiu o pleito de participação remota do advogado, providência que, de resto, não possui previsão legal.

Realmente, o artigo 495 do Código de Processo Penal, que versa sobre a lavratura da ata da sessão de julgamento no Tribunal do júri, traz, em seu inciso VII, a necessidade de que dela conste
“
a abertura da sessão e
a presença
do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a
do defensor do acusado
”.

Em relação à ausência do advogado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Código de Processo Penal traz exaustivo regramento:

“Art. 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do
advogado
do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão.

§ 1
o
Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente.

§ 2
o
Na hipótese do § 1
o
deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 (dez) dias.

Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou
do advogado
do querelante, que tiver sido
regularmente intimado.

§ 1
o
Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri.

§ 2
o
Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião,
salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.”

Como se vislumbra a possibilidade de interrogatório do réu por meio virtual, estabelecida no artigo 185 do Código de Processo Penal, não se estende ao advogado para que, do mesmo modo, participe da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sobretudo porque, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Penal, deve o advogado ingressar na sala secreta de quesitação, providência de todo incompatível com a participação virtual, que demandaria a gravação de vídeo do ato secreto.

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade na denegação da participação virtual do advogado.

Não se constata, ainda, qualquer prejuízo à defesa, vez que o ato processual, pela terceira vez, restou adiado.

No mais, faço coro ao douto magistrado para entender que não houve deliberada negativa de acesso do advogado à solenidade, por meio virtual, ainda que para alegar qualquer impedimento ao comparecimento, sobretudo porque, como visto, o juízo “
não pode ser responsabilizado pela falta de conhecimento técnico do advogado para ingressar na audiência, visto que tal circunstância decorre da esfera de atuação e responsabilidade exclusiva da defesa. Ademais, ressalta-se que
a intimação previa a participação presencial do advogado, e não por videoconferência.

Ainda assim, observa-se que o réu conseguiu acessar a sessão remotamente, comprovando que o link encaminhado estava ativo e funcional,

afastando qualquer alegação de falha técnica atribuída a este Juízo.”

Importa relevar, outrossim, que o acusado manifestou o
interesse em que sua defesa continue sendo patrocinada pelo ora impetrante, ponto em que o mandado de segurança procede, apenas para que se
viabilize a habilitação do advogado nos autos
, negada, em qualquer hipótese, sua participação na sessão de julgamento por videoconferência.

Por fim,
afasto a pena de multa
imposta ao advogado, visto que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgado recente, firmou a posição pela sua inaplicabilidade.
In verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO AO PLENÁRIO DO JÚRI EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – LEI No 14.752/2023 EXCLUIU DO ARTIGO 265 DO CPP À APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA, A ADVOGADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RMS N. 72.211-SP) – RETROATIVIDADE – MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Conforme as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir
a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, esse cenário torna ilegítima a imposição da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, consoante o decisum citado.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A NOVA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. RESP N. 2.108.775/PR. MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

Recurso em mandado de segurança provido. (RMS n. 72.211, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 03/05/2024.)

(N.U 1001191-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Logo, em parcial consonância com o parecer,
concedo parcialmente a ordem
, apenas para determinar ao juízo a habilitação do ora impetrante, conforme manifestação de vontade de seu constituinte, bem como para afastar a pena de multa imposta ao advogado, remetendo a questão da eventual responsabilização quanto à possível falta ética profissional para ser apurada pelo órgão disciplinar competente, qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025